Tribunal: TJDFT
Processo: 0756624-76.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0756624-76.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEILA GEISIANE DE ARAUJO FREITAS DA SILVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra a decisão que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça formulada pela parte ré, de modo a indeferir o pedido de gratuidade de justiça e determinar o recolhimento das custas em 48 horas, sob pena de deserção. Alega que a decisão é omissa quanto ao disposto no artigo 98 do CPC e o entendimento da jurisprudência do TJDFT. Isso porque o requisito para a concessão da gratuidade é a insuficiência de recursos para as despesas processuais, independente do salário da parte, citando precedente da 5a Turma Cível. Reforça que apenas os seus gastos essenciais (conta de água, tributos, empréstimo bancário e cartões de crédito) alcançam R$ 5.722,76, o que supera os seus ganhos mensais, no importe de R$ 5.445,51. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Não se constata o vício alegado, pretendendo a parte embargante, na verdade, a rediscussão dos fundamentos elencados na decisão. Não há omissão quanto ao disposto no artigo 98 do CPC, uma vez que a decisão embargada concluiu que não está configurada a insuficiência de recursos financeiros para o pagamento das despesas processuais, de modo que adequado o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Neste sentido, a decisão embargada expressamente elucidou que: “Há descontos de empréstimos consignados em folha, além dos gastos mensais comprovados no ID 33605318. Ocorre que as despesas elencadas com conta de celular, internet, conselho de classe e cartões de crédito, correspondem a despesas cotidianas, que não fogem à normalidade. Ademais, ainda que demonstre a existência de empréstimos consignados, conclui-se que o seu rendimento não demonstra a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente.” O precedente da 5a Turma Cível elencado pela embargante não é causa apta a sustentar a reforma da decisão, uma vez que não há identidade entre as demandas, visto que cada situação possui as suas respectivas peculiaridades, bem como porque aquele acórdão não possui efeito vinculante, de modo que inexiste óbice para que seja indeferido o pedido de gratuidade de justiça no caso concreto. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os rejeito. À parte recorrente para que, no derradeiro prazo de 48 horas, efetue o pagamento das custas e preparo, sob pena de deserção. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator